Tribunal: TJSP
Processo: 1526303-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526303-11.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANO
BARBOSA FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526303-11.2019.8.26.0228 -Voto no 17312
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1526303-11.2019 São Paulo
Apelante: Solano Barbosa Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Vivian Brenner de Oliveira
Voto no 17312
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes penas e regime bem aplicados
recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por SOLANO
BARBOSA FERREIRA DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 100/105, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que a condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 125/132. Pugna seja reduzida a pena,
sendo aplicada a causa de diminuição, fixado regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526303-11.2019.8.26.0228 -Voto no 17312
3
brando e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do
recurso (fls. 137/143).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 152/154).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, guardava, para fins de tráfico,
droga consistente em 167 porções de maconha, 9 porções de cocaína
e 21 porções de crack, substância, esta, que causa dependência
física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria das
penas, regime prisional e possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526303-11.2019.8.26.0228 -Voto no 17312
4
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06,
não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes (167
porções de maconha, 9 porções de cocaína e 21 porções de crack) de
extrema prejudicialidade à saúde humana.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Na segunda fase, com o reconhecimento das
atenuantes referentes a confissão e a menoridade relatica, a pena
voltou ao patamar mínimo-legal.
Impossível a aplicação da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a não
satisfação do requisito de não se dedicar às atividades criminosas.
Conforme já supramencionado, o Apelante
guardava 167 porções de maconha, 9 porções de cocaína e 21
porções de crack. Ora, a quantidade e diversidade de entorpecentes
comprova que se dedicava às atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja, aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526303-11.2019.8.26.0228 -Voto no 17312
5
destinatário da causa especial de diminuição de pena é aquele que
não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso dos autos.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria da pena.
Por fim, o regime inicial deve ser o fechado,
pela natureza e quantidade da droga apreendida, com fundamento no
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não
vejo
como,
pois,
aderir
às
teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator